Tribunal: STJ
Processo: 1017742-18.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918491 - SP (2025/0147137-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
AGRAVADO
: MAILSON SANTOS NEVES
ADVOGADOS
: NELLY CRISTINA OCROCH - SP335355
TÁGIDE CANGIANO DE SOUZA - SP296569
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE
CONSUMO.
SÚMULA
284/STF.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
de Justiça, a qual interpreta que todos os integrantes da cadeia de consumo
respondam de forma solidária pelos danos causados ao consumidor.
2. A fundamentação recursal revela-se deficiente, visto que a parte recorrente
não indicou os dispositivos legais supostamente violados, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50681946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:13:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: ad419dbf-31d7-4b44-bff4-bf527dd15b14

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918491 - SP (2025/0147137-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
AGRAVADO
: MAILSON SANTOS NEVES
ADVOGADOS
: NELLY CRISTINA OCROCH - SP335355
TÁGIDE CANGIANO DE SOUZA - SP296569
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE
CONSUMO.
SÚMULA
284/STF.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
de Justiça, a qual interpreta que todos os integrantes da cadeia de consumo
respondam de forma solidária pelos danos causados ao consumidor.
2. A fundamentação recursal revela-se deficiente, visto que a parte recorrente
não indicou os dispositivos legais supostamente violados, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CDHU contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso
III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CDHU.
LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DESCABIMENTO DO
INGRESSO DA CONSTRUTORA CONTRATADA. HIPÓTESE DE
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO OU DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO
CONFIGURADA. DANO MATERIAL DECORRENTE DE ANOMALIAS
Documento eletrônico VDA50303704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:48
Código de Controle do Documento: 25f23ef0-949e-49cc-97c8-3ad2a4162063

CONSTRUTIVAS. NATUREZA ENDÓGENA. CONCLUSÕES DO
PERITO
JUDICIAL
NÃO
AFASTADAS.
INCORPORADORA
RESPONSÁVEL PELA REPARAÇÃO, CONFORME VALOR ESTIMADO
NO LAUDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM
MANTIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS À RÉ MANTIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.” (fls. 424)
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 125 do Código de
Processo Civil, 5o, LV da Constituição Federal, e 85, § 2o do Código de Processo Civil,
sustentando em síntese, que:
(a) A decisão teria desconsiderado a correta aplicação dos artigos 125 do Código de
Processo Civil e 5o, LV da Constituição Federal, ao não reconhecer a ilegitimidade da CDHU
para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a responsabilidade pelos vícios construtivos
seria da construtora contratada.
(b) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor teria sido indevida, ao
considerar a relação entre a CDHU e os beneficiários como uma relação de consumo, quando, na
verdade, a atividade da CDHU não visaria lucro e teria cunho estritamente social.
(c) A condenação em honorários advocatícios teria sido desproporcional, não
respeitando os critérios de proporcionalidade previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, devendo recair sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 448-457).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso especial não constitui via adequada para
o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Dessa forma, não se conhece da alegada violação do artigo 5o, LV, da Constituição
Federal.
Por sua vez, não se vislumbra violação ao art. 125 do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem, perfilhando-se ao entendimento desta Corte Superior, entendeu
que se aplica ao caso em epígrafe o regramento do Código de Defesa do Consumidor, o que
atrai, consequentemente, a responsabilidade de todos os fornecedores da cadeia de consumo
pelos danos causados aos consumidores, senão vejamos (fls. 425-427):
Documento eletrônico VDA50303704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:48
Código de Controle do Documento: 25f23ef0-949e-49cc-97c8-3ad2a4162063

“As partes celebraram contrato de compra e venda com financiamento
imobiliário objetivando a aquisição de unidade residencial em conjunto
habitacional situado em Santos/SP (fls. 25/43). Relata o autor que passados
dez meses após receber as chaves foram identificadas diversas falhas na
construção. Por isso ajuizou a presente ação cominatória e indenizatória.
Induvidoso que entre as partes foi estabelecida relação de consumo, bem
identificadas a figura do fornecedor, companhia de habitação que promove a
construção e venda dos imóveis, e a figura do consumidor final, adquirente do
produto e serviço em posição de vulnerabilidade técnica. Não desnatura a
relação assim qualificada o fato de o fornecedor supostamente não possuir
finalidade lucrativa, a teor do art. 3o, do CDC. Já se decidiu, ademais, que ‘No
que toca à adoção das normas do Código de Defesa do Consumidor, a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de serem aplicáveis aos contratos
do SFH, desde que não vinculados ao FCVS e posteriores à entrada em vigor
da Lei 8.078/90’ (AgInt no AgInt no AREsp 1583574/PE, 4a Turma, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
, DJe
).
24/08/2020
26/08/2020
Na condição de vendedora do imóvel, a CDHU é responsável perante o
adquirente pela adequação do produto e serviço, inexistindo hipótese de
litisconsórcio necessário, tampouco de denunciação da lide a terceiro
empreiteiro ou Município conveniado, na medida em que respondem
solidariamente os partícipes da cadeia de fornecimento pelos danos, podendo
o consumidor ajuizar a demanda contra qualquer deles, consoante o disposto
no art. 7o, par. único, do CDC. Poderá à vendedora condenada promover
eventual ação de regresso.
(...)
O incorporador, como impulsionador do empreendimento imobiliário, atrai
para si a responsabilidade pelos danos que possam resultar da inexecução ou
da má execução do contrato de incorporação, entre os quais o prejuízo moral.”
Sobre o tema, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte de Justiça, a qual interpreta que todos os integrantes da cadeia de consumo respondam de
forma solidária pelos danos causados ao consumidor. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA
No 568/STJ. FINANCIAMENTO. NÃO APROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO
INTEGRAL. SINAL E COMISSÃO DE CORRETAGEM. REEXAME.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
Documento eletrônico VDA50303704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:48
Código de Controle do Documento: 25f23ef0-949e-49cc-97c8-3ad2a4162063

aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não apenas no sentido
pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que todos
integrantes da cadeia de consumo respondam de forma solidária pelos danos
causados ao consumidor (Súmula no 568/STJ).
3. No caso, houve previsão contratual de que, na hipótese de não aprovação
do financiamento bancário, os valores pagos pelo promitente comprador, a
título de sinal e de comissão de corretagem, seriam restituídos integralmente.
4. O tribunal local, amparado no contexto fático-probatório, reconheceu a
legitimidade das agravantes para figurar no polo passivo da demanda e para
responder pela restituição dos valores pela rescisão do contrato.
5. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão estadual exigiria adentrar
noexame das provas e de cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.369.499/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
BÔAS CUEVA,
4/3/2024
7/3/2024

Se não fosse bastante, rever referidas conclusões, por sua vez, demandaria incursão
no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
Quanto à responsabilidade da recorrente pelos vícios alegados pelo consumidor e o
valor fixado a título de danos morais, tem-se que, conforme exposto no trecho do acórdão
impugnado acima transcrito, o Tribunal de origem, concluiu por sua configuração no caso em
tela, ante a inequívoca a repercussão na esfera personalíssima de direitos da parte autora, não se
tratando de mero inadimplemento contratual.
No tocante aos temas de denunciação da lide, ilegitimidade passiva, danos morais e
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, revela-se deficiente a fundamentação
exposta nas razões recursais, visto que a parte recorrente deixou de indicar os respectivos
dispositivos legais que porventura teriam sido violados. Assim, incide a Súmula 284/STF.
Com efeito, o mero inconformismo, caso dos autos, sem a demonstração do
dispositivo legal supostamente violado e a impossibilidade de compreensão da controvérsia
constituem argumentação deficiente, impedindo, por conseguinte, a exata compreensão da lide a
ser dirimida, apta a atrair, por analogia, o teor da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
Documento eletrônico VDA50303704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:48
Código de Controle do Documento: 25f23ef0-949e-49cc-97c8-3ad2a4162063

A título demonstrativo, citam-se os seguintes precedentes, na parte que interessa:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 284/STF. INDICAÇÃO GENÉRICA
DA LEI FEDERAL E AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL E DA NORMA LEGAL. [...]
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
[...]"
(AgRg no REsp 793.488/RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro RICARDO
, julgado em
, DJe
)
VILLAS BÔAS CUEVA
23/4/2013
2/5/2013

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. [...] AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
QUE TERIA SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Recurso Especial encontra-se deficientemente fundamentado, porquanto
a agravante não indicou expressamente quais dispositivos legais teriam sido
contrariados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância consubstancia
deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não pode ser
conhecido o Recurso Especial. Incide, por analogia, a Súmula 284 do STF.
[...]"
(AgRg no AREsp 272.161/MS, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro
, julgado em
, DJe
.)
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
19/3/2013
3/4/2013

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO
E DA GARANTIA À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO A
TEXTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA
VIA ESPECIAL. DESVIO DE FINALIDADE NA DILIGÊNCIA
POLICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL
VIOLADOS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA.
SÚMULA N. 284 DO STF. DEMAIS TESES DEFENSIVAS. SÚMULA N.
284 DO STF. TESE ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO ART. 35
DA LEI DE DROGAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
Documento eletrônico VDA50303704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:48
Código de Controle do Documento: 25f23ef0-949e-49cc-97c8-3ad2a4162063

ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao art. 5.o, incisos LIV e LVII, da Constituição
Federal, por suposto desrespeito do direito ao silêncio e da garantia à não
autoincriminação, correta a decisão agravada no sentido de ser incabível
recurso especial para discutir violação de norma constitucional porque,
consoante o disposto no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, é matéria
própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
2. O pedido de que o mencionado óbice seja superado em razão da suposta
relevância da tese suscitada é absolutamente carente de amparo jurídico no
ordenamento processual. A fundamentação do recurso especial é vinculada e
seu cabimento está adstrito às hipóteses elencadas no art. 105, inciso III,
alíneas a até c, de forma que a alegação de ofensa a dispositivo constitucional,
na presente via, traz como consequência inafastável o não conhecimento do
correspondente capítulo recursal.
3. A tese relativa ao desvio de finalidade no cumprimento do mandado de
prisão não foi debatida no acórdão recorrido sob o enfoque suscitado pela
Defesa e não foram opostos embargos de declaração.
Está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282
e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal.
4. Nesse ponto, o conhecimento do apelo nobre também é esbarrado pela
aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, diante da falta de
delimitação da controvérsia. A mesma conclusão se aplica às teses defensivas
remanescentes.
5. Quanto a essas matérias, embora no recurso especial tenha havido menção
a artigos de lei federal, em nenhum momento se alegou a existência de
violação ou negativa de vigência a dispositivo legal, tendo se desenvolvido as
razões recursais nos mesmos moldes de um recurso dirigido às instâncias
ordinárias.
6. As instâncias ordinárias entenderam por condenar o Agravante pelo delito
previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com base em fundamentação
concreta, na qual se apontou, inclusive, a existência de investigações prévias
durante o intervalo aproximado de 1 (um) mês. Nesse contexto, a inversão do
decidido pela Jurisdição ordinária, a fim de entender que não há provas nos
autos que comprovem a estabilidade e a permanência do Agravante na
associação para o tráfico de drogas, da qual seria integrante, é inviável nesta
via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório
(Súmula n. 7/STJ).
7. Agravo regimental desprovido.”
Documento eletrônico VDA50303704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:48
Código de Controle do Documento: 25f23ef0-949e-49cc-97c8-3ad2a4162063

(AgRg no AREsp n. 2.274.110/RJ, relatora Ministra
, Sexta
LAURITA VAZ
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
20/6/2023
27/6/2023

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
EM
CONSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 104 E 394, DO CC. SÚMULA
N. 284/STF. ALEGADO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284/STF. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
QUE
TENHA
SOFRIDO
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de articulação de argumentos jurídicos a embasar a assertiva de
violação aos arts. 104 e 394, do CC caracteriza deficiência de fundamentação,
que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a alegação genérica
de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou
alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o
acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a
suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta
interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial,
inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da Súmula n.
284/STF. Precedentes.
3. Ademais, ainda em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a
parte recorrente não apontou o dispositivo legal cuja interpretação tenha sido
divergente, a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito da
tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada no
recurso mostra-se deficiente. Incidência, mais uma vez, do verbete n. 284 da
Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.988.182/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
20/6/2022
24/6/2022

“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
Documento eletrônico VDA50303704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:48
Código de Controle do Documento: 25f23ef0-949e-49cc-97c8-3ad2a4162063

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO
DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE
FORMAR NULIDADE.
I - Na origem, trata-se de embargos contra execução proposta pela UNIÃO
fundada em título extrajudicial exarado pelo Tribunal de Contas da União,
alegando, em síntese: nulidade no título decorrente da notificação realizada de
forma errônea da empresa executada, e ausência de razão para o
prosseguimento da ação executiva visto que foi concluído de forma integral o
objeto do convênio cujas contas foram julgadas pela Corte de Contas.
II - A sentença rejeitou os embargos, decisão mantida, em grau recursal, pelo
Tribunal de origem.
III - Em relação à indicada violação do art. 535, I e II, do CPC/1973, não se
vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia
tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a
irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório.
IV - Incide a Súmula n. 284/STF no tocante à alegação de ocorrência de
venire contra factum proprium, pois o recorrente não indicou qual dispositivo
de lei federal teria sido violada pelo acórdão recorrido.
V - Não é papel do Poder Judiciário servir de instância revisora ao julgamento
de mérito administrativo, sendo o acórdão extrajudicial legítimo título
executivo.
VI - No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à
hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao
princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da
prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título
executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento,
mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do
CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir
qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes
Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes
Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.”
(REsp n. 1.812.922/CE, relator Ministro
, Segunda
FRANCISCO FALCÃO
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
19/4/2022
22/4/2022

Documento eletrônico VDA50303704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:48
Código de Controle do Documento: 25f23ef0-949e-49cc-97c8-3ad2a4162063

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SANÇÃO DEVIDA.
VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
TESE DE NÃO OCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de
fragmentos do voto paradigma, mas com o cotejo entre trechos de ambos os
arestos confrontados, explicitando-se a identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, o que não foi feito no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a parte que,
deliberadamente, tenta alterar a verdade dos fatos incorre em litigância de má-
fé, situação verificada na espécie.
3. A reforma do aresto estadual - para alterar o valor arbitrado a título de
multa - é providência que não prescinde do reexame do acervo fático-
probatório soberanamente delineado pela instância originária, medida defesa
na via especial, em virtude do óbice contido no verbete n. 7 da Súmula desta
Corte Superior.
Apesar de ter alegado que não teria inovado em segunda instância,
4.
é certo
que a parte não apontou, nas razões do apelo especial, os dispositivos
infraconstitucionais supostamente violados, o que revela deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência do enunciado n. 284 da Súmula da
Suprema Corte.
5. Inexiste, mesmo após a oposição de aclaratórios, pronunciamento do
Tribunal de origem sobre a pretensão de reavaliação dos imóveis, o que atrai a
aplicação do enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso
especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
6. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a
parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma,
porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada
no recurso especial apresentado.
7. Agravo interno desprovido.”
Documento eletrônico VDA50303704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:48
Código de Controle do Documento: 25f23ef0-949e-49cc-97c8-3ad2a4162063

(AgInt no AREsp n. 1.839.459/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
BELLIZZE
14/2/2022
21/2/2022
Da mesma forma, não há que se falar em violação ao art. 85, § 2°, do Código de
Processo Civil. Sobre a questão, o Tribunal estadual se manifestou no seguinte sentido (fls. 427-
428):
“Vencida a ré, está caracterizado o fenômeno da sucumbência, sendo por ela
devidas as verbas sucumbenciais.
A imposição dos ônus sucumbenciais se justifica exatamente pelo antigo
princípio da sucumbência, cuja razão de ser é uniforme entre os autores:
aquele que se pretende necessitado da tutela jurisdicional, se não é atendido
senão recorrendo às vias judiciais, não deve suportar um sacrifício econômico
(que, segundo a clássica proposição, diminuiria o valor do direito
reconhecido); ‘à sentença cabe prover para que o direito do vencedor não saia
diminuído de um processo em que foi proclamada a sua razão” (Tornaghi,
Comentários ao Código de Processo Civil, I, p. 165)’ (cf. Yussef Said Cahali,
in ‘Honorários Advocatícios’, 3a edição, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 1997, n.o 13, p. 37).
A condenação da parte vencida em honorários advocatícios é inerente ao
fenômeno da sucumbência. Decorre da lei (art. 85 do CPC) tendo em vista o
fato objetivo da derrota no processo.
O arbitramento observou, outrossim, o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, não se verificando o excesso alegado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, por força do art. 85, § 11, do
CPC, elevo os honorários devidos pela apelante para 15% do valor da
condenação.”
Resta evidente, portanto, que a recorrente deu causa à ação e que os honorários
foram fixados dentro dos parâmetros legais.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios devidos de 15% para 16% sobre o valor da condenação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50303704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:46:48
Código de Controle do Documento: 25f23ef0-949e-49cc-97c8-3ad2a4162063

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.918.491 / SP
Número Registro: 2025/0147137-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10177421820228260562
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
AGRAVADO
: MAILSON SANTOS NEVES
ADVOGADOS : NELLY CRISTINA OCROCH - SP335355
TÁGIDE CANGIANO DE SOUZA - SP296569
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:54
Código de Controle do Documento: db6dca26-a196-4d90-a447-c85debb53f5b

Documento eletrônico VDA50543598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:54
Código de Controle do Documento: db6dca26-a196-4d90-a447-c85debb53f5b